Tribunal: TJBA
Processo: 8003443-45.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003443-45.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS (TLE). CERCEAMENTO DE DEFESA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADOS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FISCALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO ELIDIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Paulo Afonso/BA, mantendo a cobrança da Taxa de Licença de Execução de Obras (TLE). 2. Fato relevante. A executada alegou cerceamento de defesa, por existência de recurso administrativo com efeito suspensivo, e pediu inversão do ônus da prova. Defendeu, ainda, a impossibilidade de incidência da TLE sobre obras em bens públicos, realizadas pela CHESF, e a ausência de comprovação do exercício de poder de polícia. 3. Decisão anterior. O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública julgou improcedentes os embargos, por entender que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, não infirmada pela embargante, e que a TLE é legítima, fundada em competência municipal prevista na CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de recurso administrativo suspenderia a exigibilidade do crédito tributário e se caberia inversão do ônus da prova; (ii) saber se a cobrança da TLE é legítima, especialmente quanto à incidência em obras realizadas em bens públicos e à necessidade de demonstração do efetivo exercício do poder de polícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi afastada, pois a apelante não comprovou a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo ou decisão que suspendesse a CDA. 6. A inversão do ônus da prova também foi afastada, pois caberia à apelante juntar aos autos o processo administrativo fiscal, o que não ocorreu. 7. No mérito, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e jurisprudência do STJ, ônus não elidido pela apelante. 8. A TLE tem fato gerador vinculado ao licenciamento e fiscalização de obras no território municipal, conforme arts. 137 e 140 do Código Tributário do Município de Paulo Afonso, sendo legítimo o exercício do poder de polícia municipal previsto no art. 30, I, VIII e IX, da CF/1988. Não há violação da competência privativa da União no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8003443-45.2022.8.05.0191, em que é apelante, COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF), e apelado, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER do recurso, REJEITAR as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.